Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMERISTA E FALIMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de agravos interno e de instrumento, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

3. Inadmissível a alegação de que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa inadimplente deturparia o escopo do rito delineado no art. 47 da Lei 11.101/2005, uma vez que dentre as finalidades do instituto da recuperação judicial elencadas no mencionado preceptivo está a manutenção dos interesses dos credores, e não apenas a superação da situação de crise econômica experimentada pelo devedor.

4. Recurso desprovido.